Tribunal: TCU
Processo: 018.199/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10697/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal de Mauro Ferreira de Carvalho e Amiraldo Fagner Barbosa Furtado; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Rayane Pereira Silva, Paulo Henrique da Silva Albuquerque, Ray Patrick Ferreira dos Anjos, Mariana Bandeira Chavito, Renan Augusto da Cunha Melo, Thania Ramos Santos de Almeida, Jumar Duarte de Carvalho e Hagi Jhonny Costa da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.199/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amiraldo Fagner Barbosa Furtado (XXX.164.492-XX); Hagi Jhonny Costa da Silva (XXX.820.752-XX); Jumar Duarte de Carvalho (XXX.645.232-XX); Mariana Bandeira Chavito (XXX.260.062-XX); Mauro Ferreira de Carvalho (XXX.679.182-XX); Paulo Henrique da Silva Albuquerque (XXX.774.942-XX); Ray Patrick Ferreira dos Anjos (XXX.373.422-XX); Rayane Pereira Silva (XXX.568.412-XX); Renan Augusto da Cunha Melo (XXX.248.782-XX); Thania Ramos Santos de Almeida (XXX.494.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.